Tribunal: TJES
Processo: 5001406-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001406-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTA ANGELA SIQUEIRA MARIANO MARINATO e outros

AGRAVADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material.

2. A efetivação das determinações constantes da decisão que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal e a aferição do seu cumprimento é atribuição do Juiz Singular, a quem incumbe, na função de dirigir o processo, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional. Não por outro motivo, fora determinada a sua notificação para ciência dos termos do referido
decisum
.

3. Assim, a não apreciação, quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento, da questão relativa ao descumprimento das determinações constantes da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal não configura omissão do acórdão embargado, porquanto não se revela matéria afeta ao mérito do recurso.

4. Nesse contexto, não se vislumbra qualquer vício de omissão que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame desta e. Corte de Justiça.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

ROBERTA ANGELA SIQUEIRA MARIANO MARINATO E OUTRO

embargam de declaração do acórdão ID nº 6519718, por meio da qual o Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho conferiu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra nos autos da
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos
ajuizada em desfavor de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, e OUTROS
,
para deferir parcialmente
o pedido de antecipação de tutela e determinar a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes, determinando às agravadas que se abstenham de efetuar a cobrança de quaisquer parcelas decorrentes da avença, bem como de incluir o nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida.

Os embargantes, em razões recursais (ID 6593807), apontam a existência de omissão no acórdão embargado, relativamente ao descumprimento da liminar apontada por meio da petição ID 5300980, referente a negativação não baixada, ausência de depósito judicial e não aplicação do SISBAJUD e/ou das medidas coercitivas do art. 139, inciso IV, do CPC.

Pois bem. Sem razão aos embargantes.

O presente recurso de agravo de instrumento fora interposto por
ROBERTA ANGELA SIQUEIRA MARIANO MARINATO
e
OZMAR LUIZ MARINATO,
ora embargantes, em face de
decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos”
por eles ajuizada em face de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, GRAN VIVER URBANISMO S/
A
e
BANCO SEMEAR S/A,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Diante das razões expostas pelos agravantes, o Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, por meio da decisão Id 4405675, deferiu em parte a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes, determinando às agravadas que se abstenham de efetuar a cobrança de quaisquer parcelas decorrentes da avença, bem como de incluir o nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida.

Determinou, ainda, a devolução da quantia de R$ 127.249,85 (cento e vinte e sete mil e duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), referente ao pagamento comprovado nos autos, devendo ser realizado o depósito judicial em conta do Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que poderá incidir por 30 (trinta) dias.

Por meio da Id 5300980, os agravantes/embargante comunicaram o descumprimento da decisão liminar proferida em sede de recurso, referente a negativação não baixada, ausência de depósito judicial e não aplicação do SISBAJUD e/ou das medidas coercitivas do art. 139, inciso IV, do CPC.

O Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho proferiu o despacho Id 5316312, no qual determinou a intimação dos agravados para se manifestaram quanto ao alegado na referida petição, para somente então decidir sobre as medidas pleiteadas pelos agravantes.

Devidamente intimados os agravados, ora embargados, se manifestaram nos autos. Contudo, o descumprimento das determinações constantes da decisão liminar 4405675 não fora oportunamente apreciado pelo então relator.

Nada obstante, convém esclarecer que a efetivação das determinações constantes da decisão que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal e a aferição do seu cumprimento é atribuição do Juiz Singular, a quem incumbe, na função de dirigir o processo, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional.

Não por outro motivo, fora determinada a sua notificação para ciência dos termos do referido
decisum
.

Assim, a não apreciação, quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento, da questão relativa ao descumprimento das determinações constantes da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal não configura omissão do acórdão embargado, porquanto não se revela matéria afeta ao mérito do recurso.

Nesse contexto, não vislumbro qualquer vício de omissão que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame desta e. Corte de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.